Tribunal: TJPA
Processo: 0019185-13.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019185-13.2012.8.14.0301

APELANTE: KM SERVIÇOS GERAIS LTDA

APELADO: GAFISA S/A., SÍTIO JATIÚCA EMPREENDIMETO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0019185-13.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): KM SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): HÉLIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR (OAB/PA 20.208).

MURILO CAMPOS MIZZERANI (OAB/PA 31.335).

NELSON PAULO SIMÕES NASSER (OAB/PA 25.487).

AGRAVADO(S): GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

SITIO JATIUCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

ADVOGADO(S): RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que julgou parcialmente provido recurso de apelação, rejeitando pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica e determinando a devolução simples de valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão: 1. Possibilidade de julgamento monocrático de apelação pelo relator. 2. Dano moral à pessoa jurídica e necessidade de comprovação de ofensa à honra objetiva. 3. Necessidade de comprovação de má-fé para devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir: 1. O julgamento monocrático tem amparo no art. 133, incisos XI e XII do RITJPA, quando fundado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 2. Nos termos da Súmula 227/STJ, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovada ofensa à sua honra objetiva ou imagem, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Para a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, é necessária a comprovação de má-fé na cobrança, seja por força do art. 940 do Código Civil, seja em razão do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
"É válido o julgamento monocrático pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores, sendo a interposição de agravo interno suficiente para sanar eventual irregularidade no julgamento singular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, incisos XI e XII; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; AgInt no AREsp n. 987.406/RJ; AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR; AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ; EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.

0019185-13.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
KM SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
HÉLIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR (OAB/PA 20.208).

MURILO CAMPOS MIZZERANI (OAB/PA 31.335).

NELSON PAULO SIMÕES NASSER (OAB/PA 25.487).

AGRAVADO(S):
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

SITIO JATIUCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

ADVOGADO(S):
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KM SERVIÇOS GERAIS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16054151), que
conheceu e julgou parcialmente provido
o recurso de apelação interposto pelas agravadas,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, condenando as requeridas à devolução do valor pago a título de juros de obra do período de atraso da entrega de forma simples e afastando a condenação de indenização por danos morais.

Nas razões do interno
(Id. 16465048),
a agravante pretende a nulidade e a reforma da decisão monocrática agravada. Alega, preliminarmente, o não cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação, face a ausência de precedente qualificado capaz de embasar a conclusão do recurso, na forma do art. 932, V, letras “b” e “c”, do CPC.

No mérito, argumenta haver o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela agravante, inexistindo causas excludentes da responsabilidade civil das promitentes-compradoras. Aduz existir elementos de prova capazes de demonstrar os danos extrapatrimoniais sofridos pela agravante, de modo que houve comprovação do prejuízo moral imposto decorrente do atraso da entrega dos imóveis pelas requeridas pelo período superior a 13 meses.

Por fim, sustenta que a restituição do valor pago indevidamente a título de taxa de evolução da obra deverá ser realizado em dobro, conforme a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões (Id. 16776307), as agravadas pugnam pelo desprovimento do agravo interno e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que julgou parcialmente provido recurso de apelação, rejeitando pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica e determinando a devolução simples de valores cobrados indevidamente.

II.

Questão em discussão
: 1. Possibilidade de julgamento monocrático de apelação pelo relator. 2. Dano moral à pessoa jurídica e necessidade de comprovação de ofensa à honra objetiva. 3. Necessidade de comprovação de má-fé para devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

III.

Razões de decidir:
1. O julgamento monocrático tem amparo no art. 133, incisos XI e XII do RITJPA, quando fundado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 2. Nos termos da Súmula 227/STJ, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovada ofensa à sua honra objetiva ou imagem, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Para a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, é necessária a comprovação de má-fé na cobrança, seja por força do art. 940 do Código Civil, seja em razão do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

V.

Tese de julgamento:
"É válido o julgamento monocrático pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores, sendo a interposição de agravo interno suficiente para sanar eventual irregularidade no julgamento singular.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, incisos XI e XII; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; AgInt no AREsp n. 987.406/RJ; AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR; AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ; EAREsp nº 676.608/RS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alterar os termos da decisão monocrática.

Em relação a tese de descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que tal fundamento não é admissível. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015,
in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Conforme a regra regimental permite-se ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que julgou parcialmente provido o recurso de apelação das agravadas teve base direta em jurisprudência consolidada do STJ, a saber, o enunciado da Súmula 227 do STJ e a entendimento pacífico que considera necessária a comprovação da má-fé na cobrança indevida para repetição em dobro, seja por força do art. 940 do Código Civil (AgInt no AREsp n. 886.615/GO), seja em razão do art. 42, parágrafo único, do CDC (EAREsp nº 676.608/RS – termos da modulação dos efeitos).

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Assim sendo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

No mérito, basicamente, o presente interno pretende: a) a condenação das requeridas, ora agravadas, ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da prejuízo moral sofrido pela agravante; e, b) a devolução em dobro do valores cobrados a título de taxa de evolução da obra.

Na hipótese em apreço, ao afastar a responsabilidade civil extrapatrimonial das agravadas, a decisão monocrática considerou precisamente a qualidade da agravante enquanto pessoa jurídica e o enunciado da Súmula 227 do STJ, que somente permite a reparação por danos morais à pessoa jurídica quando caracterizado ofensa à honra objetiva, o que não restou evidenciado nos autos, já que o mero descumprimento do prazo de entrega do imóveis não resultou em ofensa à imagem da parte autora.

Sobre a aplicação da Súmula 227 do STJ, constou da fundamentação da decisão monocrática agravada:

“[...]

É incabível a condenação por danos extrapatrimoniais. Isso porque, a despeito da Súmula 227 do STJ, a promitente compradora, ora apelada, é pessoa jurídica, de modo que a indenização por danos morais demandaria a comprovação de abalos à imagem ou à honra objetiva da empresa em razão do atraso na entrega dos imóveis,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo indevida a indenização por danos morais por falta de comprovação (REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019.)

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado acima, entendeu-se inexistente o direito à indenização por danos morais, uma vez que a ofendida, pessoa jurídica, não demonstrou qualquer abalo à sua imagem ou à sua honra objetiva.

Do mesmo modo, em relação a condenação da devolução de forma simples do valor indevidamente cobrado a título de taxa de evolução da obra, restou considerado ausente prova da má-fé das agravadas na referida cobrança, o que afasta a possibilidade de restituição de forma dobrada, conforme entendimento pacífico do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.
2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. ACÓRDÃO PARADIGMA. INTEIRO TEOR. JUNTADA. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA Nº 420/STJ. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para se comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, devem ser cumpridas as seguintes diligências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se encontrem publicados, inclusive, em mídia eletrônica, e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes. 3. No caso, o embargante não colacionou aos autos o inteiro teor dos julgados paradigmas.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp nº 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021. 5. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma ocasião, somente é aplicável as cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente - o que não é o caso dos autos.
6. Nos termos da Súmula nº 420/STJ, é "Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais". 7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16054151
,
que julgou parcialmente provido o recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025